Tribunal: TJSP
Processo: 1012918-50.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO PROGRAMADA – ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – VALOR DA MULTA ADEQUADO
- Tendo em vista que a tutela concedida não só atende aos interesse da apelada, mas também dos consumidores sediados na mesma região e, sendo certo que o serviço prestado pela apelada é de utilidade pública (diagnóstico de imagem), cuja

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO PROGRAMADA – ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – VALOR DA MULTA ADEQUADO
- Tendo em vista que a tutela concedida não só atende aos interesse da apelada, mas também dos consumidores sediados na mesma região e, sendo certo que o serviço prestado pela apelada é de utilidade pública (diagnóstico de imagem), cuja impossibilidade de prestação pode acarretar prejuízo à saúde dos pacientes atendidos, direito de maior relevo que os aspectos financeiros descritos pela apelante, de rigor a manutenção da tutela, bem como, dos lapsos temporais para comunicação prévia para a interrupção do serviço (15 dias em caso de realização de reparos aos domingos e de 30 dias em relação a outros dias da semana).
- Há que se considerar que a imposição de multa pelo Magistrado configura uma medida coercitiva indireta, não se prestando ao enriquecimento ou indenização de qualquer das partes, mas apenas para coagir aquela que deve cumprir uma obrigação a fazê-lo. O objetivo da imposição da multa é, portanto, fazer com que a parte cumpra a sua obrigação, e não que pague o valor imposto como penalidade. A conclusão evidente que se extrai, portanto, é a de que o valor da multa deve ser suficiente para causar temor à parte devedora e obriga-la a dar cumprimento à sua obrigação, evitando o pagamento da multa.
- Caso em estudo, não merece reparo o valor fixado a título de multa (R$ 10.000,00), na medida em que esta não se mostra elevada em relação ao bem jurídico tutelado (inobservância da antecedência na comunicação da realização de interrupção do serviço programada), mormente quando referida medida não demanda qualquer procedimento elaborado.
RECURSO IMPROVIDO.